Tribunal: TJDFT
Processo: 0708110-85.2018.8.07.0020
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA. PEDIDO DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA FORMULADO EM SEGUNDO GRAU. DEFERIMENTO COM EFEITOS EX NUNC. REQUERIMENTO DE CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDO. EQUÍVOCO NO PREENCHIMENTO. CULPA DA EMPRESA RÉ NÃO CARACTERIZADA. IMPOSIÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE REGULARIZAÇÃO DO CADASTROS. NÃO CABIMENTO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NÃO CABIMENTO.

1. O artigo 99, caput, do Código de Processo Civil estabelece que, “O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso”.

2. Assim, havendo nos autos elementos que evidenciam que a parte preenche os pressupostos legais para a concessão da gratuidade de justiça, com efeitos ex nunc, ficando dispensado o recolhimento do preparo do recurso de apelação.

3. Não havendo nos autos elementos de prova aptos a demonstrar a culpa exclusiva da empresa ré pelo alegado equívoco no preenchimento na proposta de matrícula em curso superior e de concessão de bolsa de estudos, tem-se por inviabilizada imposição da obrigação de regularização do cadastro e o acolhimento do pleito indenizatório a título de danos morais.

4. Apelação Cível conhecida e parcialmente provida.